Tribunal: STF
Processo: HC 55870
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
1. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS EM QUE O IMPETRANTE ALEGA NULIDADE DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA POR LHE FALTAR FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE A
MATÉRIA DO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. CASO EM QUE A PENA FOI FIXADA
NA CONSIDERAÇÃO DE SER INTENSO O DOLO E DE SEREM DESABONADORES OS
ANTECEDENTES DO RÉU. TEM VALIDEZ O ATO.
2. DENEGAÇÃO DA MEDIDA.